Tribunal: STF
Processo: RE 1287002
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COMUM. CERTIDÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PRÓPRIA CERTIDÃO. DESNECESSIDADE DE SUA APROVAÇÃO PELA CASA LEGISLATIVA. VALIDADE DO TÍTULO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. As decisões do Tribunal de Contas têm eficácia de título executivo aptos e embasar execução, sendo prescindível sejam validadas pela Câmara de Vereadores. Inteligência do art. 71, § 3°, da C.F. De outra parte, em momento algum é negada a dívida pelo embargante. Decisão de improcedência da incidental que vai mantida. AGRAVO DESPROVIDO, POR MAIORIA. VOTO VENCIDO DO RELATOR”.



    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 31, § 2º e 71, I e II, da CF.



    3.  O recurso merece provimento, tendo em vista que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte sobre a matéria em exame, conforme se verifica nos julgamentos dos Temas 157 e 835 de Repercussão Geral, nos quais foram fixadas as seguintes teses, respectivamente:



     



    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo” (Tema 157 – RE 729.744-RG/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



     



    “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores” (Tema 835 – RE 846.826-RG/CE, de minha relatoria).



     



    4.  Nesse sentido, ainda, os seguintes julgados:



     



    “COMPETÊNCIA – PREFEITO – CONTAS – REJEIÇÃO – INELEGIBILIDADE. Ao Poder Legislativo compete o julgamento das contas do Chefe do Executivo, considerados os três níveis – federal, estadual e municipal. O Tribunal de Contas é órgão auxiliar, atuando na esfera opinativa – inteligência dos artigos 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 25, 31, 49, inciso IX, 71 e 75 da Constituição Federal. Precedente: recurso extraordinário nº 729.744, Pleno, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de agosto de 2017” (RE 602.070-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo. Parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas. Caráter opinativo. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 729.744/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: ‘O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo’.



    2. Por sua vez, na apreciação do RE nº 848.826/CE, Relator p/ o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, firmou-se a tese de que para os fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores’.



    3. Agravo regimental não provido.4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE 988.482-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli).



    5.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



       Publique-se.



          Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator